Tribunal: TJMT
Processo: 1001226-22.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001226-22.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONVENIENCE MEDICAL LTDA - CNPJ: 25.252.411/0001-03 (RECORRENTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (RECORRIDO), BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 431.876.748-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001226-22.2023.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente
:
PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

Recorrido
:

CONVENIENCE MEDICAL LTDA - EPP

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE.
FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMO
S
. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO.
ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. EXCLUDENTES QUE NÃO
AFASTAM
O DEVER DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por CONVENIENCE MEDICAL LTDA em desfavor de PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, relatando que vendeu para
a
empresa requerida os insumos descritos nas notas fiscais de nº 305 e 340, mediante pagamento parcelado. Ocorre que, muito embora
a
empresa demandada tenha comprovadamente recebido as mercadorias descritas na nota fiscal mencionada, até o presente momento ela ainda não realizou o necessário pagamento. O Requerido apresentou contestação narrando que foi impedido de utilizar seu imóvel/empreendimento para atender paciente privados. E que a suspensão do atendimento dos pacientes privados, oriundos de planos de saúde e convênios, foi determinada pelo Secretário de Saúde Estadual. Alega ainda que diante deste cenário, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. O artigo 373 do CPC disciplina que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. No presente caso,
não há o que se falar em nulidade contratual resultantes de caso fortuito ou força maior. O Requerido juntou notas fiscais de prestação de serviço devidamente assinadas. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes. Por sua vez, não houve prova de quitação do débito pelo Requerido. Por estas razões, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial para condenar a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 23.419,71 (vinte e três mil quatrocentos e dezenove reais e setenta e um centavos) devidamente corrigido a partir da data do ajuizamento da ação e juros desde a citação válida pelo índice INPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei
nº
9.099/95. Em havendo recurso inominado tempestivo e com preparo, recebo-o no efeito devolutivo. A parte recorrida deve ser intimada para contrarrazões e, em seguida, deve ser feito o envio à Turma Recursal. Em caso de recurso inominado com pedido de justiça gratuita a parte solicitante deve, desde logo, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a condição hipossuficiente. Não sendo juntado com o pedido, deve a secretaria promover
a
intimação do recorrente para que junte comprovante de insuficiência financeira no prazo de 5 dias ou comprovação de recolhimento do preparo. Vindo aos autos o pedido de gratuidade com a devida comprovação de insuficiência financeira, remeta-se o feito concluso para análise do pedido. Havendo pedido de cumprimento de sentença, após certificado o trânsito em julgado: a) Intime-se o devedor para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação. No mandado deverá, ainda, constar a faculdade de, querendo, o executado impugnar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, do CPC/15; b) Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, intime-
se a
parte exequente para que apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, memória atualizada e discriminada do débito, incluídas as sanções constantes do art. 523, §1º, do CPC. c) Apresentada impugnação, intime-
se a
parte contrária para manifestação em 15 dias; após, conclusos para decisão. d) Havendo pagamento voluntário, cumpra-se conforme Ordem de Serviço n. 07/2018. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.
Jackézia
Rodrigues da Silva Neri Juíza Leiga
Vistos, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual
nº
270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CLÁUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA Juiz de
direito"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

a

inexistência
de
responsabilidade

pelo

pagamento
de
obrigação

contratual

em

decorrência
de
caso

fortuito
.

3.
Nas
contrarrazões

fo
ram

apresentadas
a
s

seguintes

questões
: a)
não

concessão
da Justiça
Gratuita
a
parte

recorrente
;
e b)
manutenção
da
sentença
.

4
.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
N
o caso, n
ão

havendo

prova
que
venha

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossufici ência
, o
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
concedido
a
parte

reclamante
.

5.
Prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior.
Os devedores não respondem pelos prejuízos resultantes de caso fortuito e força maior, conforme disposto no art. 393 do Código Civil. Todavia,
tal
regra se restringe aos desdobramentos do inadimplemento da obrigação contratual,
mas
não exime o devedor do pagamento da obrigação principal. O fato de a parte devedora ter sofrido uma intervenção estatal não
a isenta d
as obrigações contratuais assumidas anteriormente.
O juízo singular bem consignou que “
não há o que se falar em nulidade contratual resultantes de caso fortuito ou força maior. O Requerido juntou notas fiscais de prestação de serviço devidamente assinadas. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes. Por sua vez, não houve prova de quitação do débito pelo Requerido”.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024